Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-47.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE, ASSIM ENTENDIDA COMO SENDO A AÇÂO DO PROPRIETÁRIO NÂO POSSUIDOR CONTRA O POSSUIDOR NÂO PROPRIETÁRIO. USUCAPIÃO. BENFEITORIAS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença a qual julgou procedente os pedidos formulados na ação de imissão na posse, que é a ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, determinando a imissão dos autores na posse do imóvel e condenando os réus ao pagamento de aluguel mensal e encargos (condomínio e IPTU/TLP) pelo período de ocupação. O pedido reconvencional relativo à indenização das benfeitorias foi julgado improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à usucapião e à indenização por benfeitorias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria relacionada à usucapião encontra-se preclusa, conforme decisão anterior em agravo de instrumento. 3.1. O acórdão anterior transitado em julgado considerou o imóvel vinculado ao SFH como bem público, insuscetível de usucapião, mesmo após a transferência para a EMGEA, empresa pública federal, com o objetivo de recuperar recursos para o SFH. Adicionalmente, não foram reconhecidos os requisitos de posse mansa e pacífica e animus domini, porquanto os ocupantes tinham ciência do financiamento e da hipoteca.
4. Durante o período no qual o imóvel pertenceu à EMGEA (julho de 2005 a agosto de 2021), a ocupação configurou mera detenção de bem público, não gerando direito à retenção ou indenização por benfeitorias, conforme a Súmula no 619 do STJ. 4.1. Após a alienação aos apelados (agosto de 2021), a posse dos apelantes passou a ser de má-fé, pois tinham ciência da transmissão da propriedade, conferindo direito a ressarcimento apenas por benfeitorias necessárias (CC, artigo 1.220). 4.2. Os apelantes não comprovaram a realização de benfeitorias necessárias no período posterior à ciência da transmissão da propriedade (CPC, artigo 373, inciso I).
5. A norma do artigo 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 5.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido. 6.1. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% do valor da condenação na ação principal e de 10% para 12% do valor da causa na reconvenção.
Tese de julgamento: “Após a alienação do imóvel público a particulares, a posse do ocupante que tem ciência da transmissão da propriedade é considerada de má-fé, conferindo direito a ressarcimento apenas por benfeitorias necessárias, cuja comprovação incumbe ao possuidor.”
______
Dispositivos relevantes citados: CC, artigo 1.220; CPC, artigos 373, inciso I e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0706179-68.2022.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 19/5/2022; STJ, Súmula no 619.